Tribunal: TJBA
Processo: 0002313-26.2017.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0002313-26.2017.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU registrado(a) civilmente como EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração

nº
0002313-26.2017.8.05.0000.4.EDCiv
,
em que figura, como parte embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

,
e, como parte embargada,
ESPÓLIO DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .